Tribunal: TJES
Processo: 5000971-58.2022.8.08.0056
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000971-58.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RECORRIDO: OZILEIA AUGUSTA POSTINGHEL
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FALHA NA ENTREGA DO HISTÓRICO ESCOLAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade das instituições de ensino por falhas na prestação dos serviços educacionais é objetiva. Restando comprovado que a parte autora não recebeu o histórico escolar necessário à participação em processo seletivo, configura-se falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por danos morais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000971-58.2022.8.08.0056

RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S.A.

RECORRIDO: OZILEIA AUGUSTA POSTINGHEL

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FALHA NA ENTREGA DO HISTÓRICO ESCOLAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade das instituições de ensino por falhas na prestação dos serviços educacionais é objetiva. Restando comprovado que a parte autora não recebeu o histórico escolar necessário à participação em processo seletivo, configura-se falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação por danos morais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por consumidora que, embora tenha concluído curso de pós-graduação, não recebeu da instituição de ensino o respectivo histórico escolar, o que lhe teria causado prejuízo em processo seletivo para contratação na rede pública de ensino.

2.A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a entrega do histórico escolar e fixando indenização por danos morais em R$5.000,00. Inconformada, a instituição de ensino interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, que já havia entregue o histórico escolar, que a autora deu causa à perda do documento, que inexistiria dano moral e que não poderia ser compelida à nova emissão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da instituição de ensino pela alegada não entrega do histórico escolar e à consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais, além da imposição de obrigação de fazer.

RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14). A instituição de ensino, como fornecedora de serviços educacionais, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas em sua prestação.

5.

É incontroverso que a parte autora concluiu o curso de pós-graduação em Alfabetização e Letramento, conforme certificado de ID nº 15644293. A autora também trouxe aos autos cronograma de chamada de professores habilitados, edital com exigência de histórico escolar, print de comunicações solicitando o documento, bem como a lista de classificados no processo seletivo (IDs 15644286, 15644289, 15644289, 15644293, 15644295, 15644299, 15644296 e 15644301).

6.

Por outro lado, a instituição de ensino, embora afirme que entregou o histórico escolar juntamente com o certificado, não juntou qualquer documento capaz de corroborar tal alegação, ônus que lhe competia, conforme art. 373, II, do CPC. Sendo assim, diante da falha na prestação do serviço, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, prescindindo-se da demonstração de culpa.

7.

A demora excessiva e injustificada na entrega dos documentos essenciais para a inserção da aluna no mercado de trabalho, somada à frustração decorrente da inoperância do link enviado, ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo direito da personalidade e gerando o dever de indenizar.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DANO MORAL CARACTERIZADO . VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A demora injustificada e excessiva na expedição de diploma de curso superior regularmente cursado, denota falha na prestação de serviço bastante à caracterização da responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art . 14, do CDC. 2. É devida a reparação a título de dano moral efetivamente evidenciado, mas em quantia adequada às peculiaridades do caso. 3 . Apelo provido em parte, apenas para reduzir a verba indenizatória para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 31 de janeiro de 2023 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0001015-44.2020.8.08 .0021, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

8. No que tange aos danos morais, restou demonstrado que a ausência do histórico escolar inviabilizou a participação da autora em processo seletivo público, frustrando sua expectativa profissional e gerando sofrimento que excede os limites do mero aborrecimento. A jurisprudência é firme no sentido de que a privação de documentos essenciais para o exercício da profissão constitui violação a direito da personalidade e enseja reparação.

9. Quanto ao valor, a jurisprudência a tem fixado no patamar entre R$ 3.000,00 e R$ 8.000,00 o
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o patamar das indenizações que tem sido fixadas tanto nas Turmas Recursais, quanto pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

10.Nesta vertente, tendo sido fixada a indenização em R$5.000,00, o valor está proporcional, razoável, não enseja enriquecimento sem causa à parte Recorrida e repara minimamente o transtorno vivido pela parte e privação de sua verba alimentar indevidamente.

11.Ademais, consoante Enunciado 32 dos colegiados Recursais do Estado do Espírito Santo, apenas é autorizada a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso se constatado que o montante é exorbitante ou irrisório, situação não configurada no caso presente.

12.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

13. Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a r. sentença

14. Considerando a manutenção da r. sentença e improcedência dos pedidos recursais, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da condenação na forma doa rt. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, § 1º do CPC.

Teses de julgamento:

1. A demora injustificada na expedição de diploma ou certificado de conclusão de curso superior, quando somada à ineficácia no fornecimento do documento por meio eletrônico inoperante, configura falha na prestação de serviços educacionais.

2. A responsabilidade da instituição de ensino, por tratar-se de fornecedora de serviços educacionais, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo prescindível a comprovação de culpa.

3. A ausência de entrega tempestiva e eficaz de documentos essenciais à vida profissional do aluno pode gerar abalo moral indenizável, desde que ultrapasse o mero dissabor e atinja direito da personalidade.

4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da ofensa, a ausência de prejuízo econômico direto comprovado e a finalidade pedagógica da sanção.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º VIII e 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigos 373, I e §1º do Código de Processo Civil; artigo 5º, V e X da Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº0001015-44.2020.8.08 .0021.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)